Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018206-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IRANI MORAES DE AREDES SILVA - CPF: 335.259.191-15 (RECORRENTE), ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 545.167.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1018206-88.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
IRANI MORAES DE AREDES SILVA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CF/1988. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RGPS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta (art. 485, IV, do CPC), sob o fundamento de que a demanda envolveria autarquia federal. A parte autora pretende a condenação do município ao recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS relativas a contrato temporário mantido entre 01/10/1998 e 30/09/2000, bem como à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição abrangendo todo o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) estabelecer se o município é parte legítima para responder pelo pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias; e (iii) determinar se restou comprovada a ausência de recolhimentos nos períodos indicados, a justificar a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é fixada pela natureza da relação jurídica deduzida em juízo e pela qualidade das partes, não por efeitos reflexos da decisão sobre terceiros.

O art. 109, I, da CF/1988 atribui competência à Justiça Federal apenas quando a União, autarquia ou empresa pública federal figure como autora, ré, assistente ou oponente, hipótese não verificada no caso.

O pedido dirige-se exclusivamente contra o município, na qualidade de empregador, para efetuar recolhimentos previdenciários ao RGPS, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A documentação oficial comprova o vínculo temporário com a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/10/1998 a 30/09/2000, inclusive por meio de Certidão de Tempo de Contribuição, declarações administrativas e registros no CNIS.

O exercício das atividades em hospital universitário não desnatura o vínculo com o município, sobretudo diante de convênio para cessão de pessoal vigente à época.

Nos termos do art. 40, § 13, da CF/1988 (redação da EC nº 20/1998), servidores contratados temporariamente submetem-se ao Regime Geral de Previdência Social, cabendo ao empregador o recolhimento das contribuições, conforme art. 30, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.212/1991.

A Certidão de Tempo de Contribuição e o CNIS evidenciam a ausência de registros de remuneração e recolhimento nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998 e agosto a dezembro de 1999.

A ausência ou extravio de fichas financeiras não afasta a obrigação legal do empregador, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova.

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, I e II, do CPC), ônus do qual o município não se desincumbiu.

A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar o trabalhador, sendo responsabilidade do ente empregador assegurar o regular repasse ao INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação proposta exclusivamente contra município para recolhimento de contribuições previdenciárias ao RGPS, ainda que a averbação repercuta em regime federal, quando a autarquia federal não figure no polo processual. 2. O município é parte legítima para responder por recolhimentos previdenciários relativos a contrato temporário por ele celebrado. 3. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar o trabalhador, incumbindo ao empregador comprovar o adimplemento da obrigação legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 13, e 109, I; EC nº 20/1998; CPC, arts. 373, I e II, e 485, IV; Lei nº 8.212/1991, art. 30, I, “a” e “b”; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006521-49.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 340109502) que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a competência é da Justiça Estadual, pois a obrigação discutida é do município de Cuiabá como empregador, não da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Argumenta que o vínculo está comprovado por múltiplos documentos oficiais, inclusive emitidos pelo próprio município, e que a ausência de recolhimentos nos períodos indicados está demonstrada pelo CNIS e pela CTC emitida pelo INSS. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecimento da competência estadual e julgamento de procedência dos pedidos.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 340109515), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, por se tratar da mesma tese defendida quando da oposição dos embargos de declaração

rejeitados.

Ainda em preliminar, o recorrido argui sua ilegitimidade passiva, por entender que a unidade hospitalar, que a reclamante alega ter laborado, foi criada e administrada pela UFMT desde 1983.

No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da sentença recorrida.

A questão central a ser dirimida refere-se à competência para processar e julgar a presente demanda.

A sentença recorrida fundamentou a extinção do processo na alegação de que a discussão envolveria averbação de tempo de contribuição junto à Universidade Federal de Mato Grosso, autarquia federal, atraindo a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Contudo, a decisão recorrida incorreu em equívoco na análise da competência jurisdicional.

O critério determinante da competência não é o órgão que recusou a averbação,
mas sim a natureza da obrigação discutida e a qualidade das partes no processo
.

A UFMT não figura como parte no processo, não sendo ré, assistente ou opoente.
A recusa da UFMT em averbar o tempo de contribuição constitui mero fato narrado na inicial
, não o fundamento jurídico do pedido.

O pedido principal da demanda é condenar o município de Cuiabá a proceder aos recolhimentos previdenciários de períodos específicos em que a recorrente laborou para o ente municipal. Assim,
a causa de pedir está diretamente relacionada à obrigação do município como empregador
, não à UFMT.

O artigo 109, inciso I, da CF/1988 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso concreto, a UFMT não se enquadra em nenhuma dessas condições processuais.

A competência para processar e julgar ações em que o município figura como parte é da Justiça Estadual.

A pretensão de obrigar o ente municipal a efetuar recolhimentos previdenciários,
ainda que para fins de averbação em regime federal
,
insere-se na esfera de competência da Justiça Comum Estadual, especificamente do Juizado Especial da Fazenda Pública
, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Nesse contexto, a competência é determinada pela natureza da relação jurídica deduzida em juízo e pela qualidade das partes, não pelos efeitos reflexos que a decisão possa produzir em relação a terceiros.

Ademais, o precedente citado na sentença recorrida não se aplica ao caso concreto, pois tratava de ação proposta diretamente contra o INSS para reconhecimento de tempo de serviço perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), situação completamente diversa da presente demanda.

Portanto,
reconheço a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
para processar e julgar a presente ação.

Superada a questão da competência, passo à análise da
legitimidade passiva
do Município de Cuiabá.

A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente a existência de vínculo empregatício entre a recorrente e o município de Cuiabá.

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS registra expressamente o vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 15.084.338/0001-46, no período de 01/10/1998 a 30/09/2000, com tempo de contribuição de 2 anos (ID 340109783).

A Declaração emitida pela Fundação de Saúde de Cuiabá (ID 340109485) confirma que a recorrente foi servidora prestadora de serviços no período de 01/10/1998 a 30/09/2000, matrícula 000381-6, no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário Júlio Müller.

A Declaração de Tempo de Serviço nº 123/2023 (ID 340109484),
emitida pela própria Secretaria Municipal de Saúde
, reconhece o vínculo contratado da recorrente, totalizando 730 dias de serviço, no cargo de Técnica de Enfermagem.

A Declaração de Tempo de Contribuição nº 282/2023 (ID 340109489, pág. 3),
também emitida pela Secretaria Municipal de Saúde
, registra expressamente o período de 01/03/2000 a 30/09/2000 com desconto de contribuição previdenciária ao INSS.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram pagamentos com descontos de INSS, comprovando a natureza do vínculo e o regime previdenciário aplicável (ID 340109489, págs. 4/5).

O Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS (ID 3040109501)
registra o vínculo da recorrente com a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/10/1998 a 30/09/2000
, com remunerações discriminadas.

Verifica-se, portanto, que o próprio município reconheceu administrativamente o vínculo em múltiplos documentos oficiais.

Dessa forma, a alegação de inexistência de vínculo na contestação contradiz frontalmente os documentos emitidos pelo próprio ente municipal.

A circunstância de o trabalho ter sido prestado fisicamente no Hospital Universitário Júlio Muller não desnatura o vínculo com o município de Cuiabá.

Ademais, à época dos fatos, havia convênio entre o município e a UFMT para cessão de pessoal, sendo que o empregador era a Secretaria Municipal de Saúde, conforme expressamente consignado na CTC emitida pelo INSS.

A gestão atual do Hospital pela Ebserh, iniciada em 2013, é absolutamente irrelevante para fatos ocorridos entre 1998 e 2000.

Portanto,
o município de Cuiabá é parte legítima
para responder pela obrigação de proceder aos recolhimentos previdenciários do período em que foi empregador da recorrente.

No que tange ao regime previdenciário aplicável, a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu no artigo 40, parágrafo 13, que ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso concreto, a recorrente foi contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/10/1998 a 30/09/2000. Ainda que o início do contrato seja anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, a partir de 16 de dezembro de 1998, o regime previdenciário aplicável aos contratados temporários passou a ser obrigatoriamente o RGPS.

A documentação acostada aos autos comprova que a recorrente estava vinculada ao RGPS, com contribuições ao INSS, conforme registros no CNIS e descontos nas fichas financeiras.

Portanto,
a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS era do município de Cuiabá,
na qualidade de empregador
, nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.212/91.

A análise detida da documentação acostada aos autos demonstra a
ausência de recolhimentos previdenciários
nos períodos alegados pela recorrente.

A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS discrimina os salários de contribuição apenas dos seguintes meses: janeiro a julho de 1999 e janeiro a setembro de 2000.
Não há discriminação de remunerações referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, nem de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1999
.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais confirma a ausência de registros de remunerações nos períodos mencionados, embora registre o vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde de 01/10/1998 a 30/09/2000.

A Declaração de Tempo de Contribuição nº 282/2023, emitida pela própria Secretaria Municipal de Saúde, registra expressamente que há registro em ficha financeira de desconto de contribuição previdenciária ao INSS em apenas 7 meses, referente ao período de 01/03/2000 a 30/09/2000.

Considerando que o contrato era de 1º/10/1998 a 30/09/2000, totalizando 24 meses, e havendo registros de recolhimentos em apenas 16 meses, restam exatamente 8 meses sem recolhimentos,
correspondentes aos períodos alegados pela recorrente
.

A alegação do reclamado de que não foram localizadas as fichas financeiras dos anos de 1998 e 1999
não
constitui prova de inexistência da obrigação, mas sim evidência de desorganização administrativa.

A ausência de documentos internos não pode prejudicar o trabalhador, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova.

O recorrido
, como empregador,
tinha a obrigação legal de manter os registros e proceder aos recolhimentos previdenciários
. A perda ou extravio de documentos
não
elide sua responsabilidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode condicionar o exercício do direito do trabalhador ao recolhimento das contribuições previdenciárias, tendo em vista a previsão legal de responsabilidade do empregador quanto ao cumprimento desta obrigação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em caso análogo, envolvendo ex-vereador e recolhimento de contribuição previdenciária pelo ente municipal, que não havendo indícios de que a CTPS foi anotada extemporaneamente, nem contém rasuras ou qualquer indício de falsificação, não pode ser obstada a contagem desse tempo de serviço apenas pelo fato de as contribuições não estarem registradas no CNIS, sendo responsabilidade do empregador o recolhimento. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EX-VEREADOR –
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO ENTE MUNICIPAL – NÃO REPASSE DOS VALORES À AUTARQUIA FEDERAL
– PEDIDO DE AUXÌLIO-DOENÇA REALIZADO PELO RECLAMANTE, E INDEFERIDO PELO INSS, POR FALTA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO –
FATO OCASIONADO PELO NÃO REPASSE DAS CONTRIUBIÇÕES DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2020
– DANO MATERIAL MAJORADO – DANO MORAL FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1006521-49.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (grifei).

Portanto, restou comprovada a ausência de recolhimentos previdenciários nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998 e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1999.

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto
, a recorrente cumpriu integralmente seu ônus probatório
, demonstrando a existência do vínculo empregatício, o período de trabalho e a ausência de recolhimentos previdenciários nos meses indicados.

O reclamado, por sua vez,
não
apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Não comprovou que os recolhimentos foram efetuados, nem que a recorrente não trabalhou nos períodos indicados.

A mera alegação de ausência de documentos não constitui prova de inexistência do fato. Ao contrário
, o próprio município emitiu declarações reconhecendo o vínculo e o período de trabalho
,
contraditando sua alegação de inexistência de vínculo
.

Portanto, o conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para demonstrar o direito da recorrente.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a procedência dos pedidos é medida que se impõe para garantir o direito fundamental da recorrente à previdência social e à contagem do tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:
a
)
anular
a sentença recorrida;
b
)
reconhecer
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a demanda;
c
) julgar
procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado a:
c.1
) proceder,
no prazo de 30 dias
, aos recolhimentos previdenciários ao INSS
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998 e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1999
, relativos ao contrato de trabalho temporário da recorrente Irani Moraes de Aredes Silva, matrícula 381, CNPJ empregador 15.084.338/0001-46, com os acréscimos legais devidos;
c.2
) expedir,
no prazo de 30 dias
,
após a comprovação dos recolhimentos
, Certidão de Tempo de Contribuição contemplando o período integral de 01/10/1998 a 30/09/2000, incluindo os meses objeto desta condenação.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026